Tribunal: STF
Processo: RE 1368294
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE BASEADA NA LEI FEDERAL Nº 9.873/99 PELO STJ NO RESP Nº 1.566.304/PR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR QUANTO À POSSIBILIDADE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INFINDÁVEIS. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO PERMITE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDOS, COMO O DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. UTILIZAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. PROCESSOS PARALISADO POR MAIS DE CINCO ANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Assim, conclui-se que a Lei Federal nº 9.873/99 apenas é aplicável para a Administração Pública Federal, e que o prazo previsto no Decreto nº 20.910/32 inicia após o término do processo administrativo.



    Contudo, em que pese o julgado tenha afastado o modo pelo qual a prescrição intercorrente vinha sendo aplicada por esta Câmara, observa-se que a Corte Superior não se manifestou acerca da possibilidade de os processos administrativos permanecerem inertes injustificadamente por período indeterminado de tempo. 



    Assim, nada impede o reconhecimento da prescrição em processos administrativos que permaneçam inertes por longo período de tempo com base no Princípio da Duração Razoável do Processo previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, visto que a ausência de norma estadual ou municipal regulando o tema não autoriza a violação de direitos constitucionalmente garantidos.



    (...)



    Assim, sendo possível o reconhecimento da prescrição baseada, não mais na Lei Federal nº 9.873/99 ou no Decreto nº 20.910/32, mas sim, na ofensa ao Princípio Constitucional da Duração Razoável do Processo, resta agora definir qual o tempo deste prazo prescricional.



    Para tanto, essa Colenda Câmara adota o prazo quinquenal, visto que este é o prazo previsto em diversas legislações, seja para constituir, revogar, ou exigir créditos da Administração Pública, como se observa do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.



    Do que se extrai que esse é um prazo razoável e suficiente para que a Administração efetue suas finalidades, em defesa do interesse público. 



    Em outras palavras, a paralisação do processo sem qualquer justificativa por parte da Administração por mais de 05 (cinco) anos viola, sem dúvidas, o Princípio da Duração Razoável do Processo, não podendo o administrado ficar à mercê de processos administrativos infindáveis.



    No caso em tela, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no processo administrativo que deu ensejo à penalidade de multa.



    Verifica-se que instaurado o processo administrativo em 19/05/2005 (mov. 1.4, f 02), a fornecedora apresentou defesa em 09/12/2005 (mov. 1.4, f. 19-24), tendo sido proferida decisão administrativa apenas em 13/12/2017 (mov. 1.4 – f.40-46).



    Vê-se, portanto, que o feito ficou paralisado por mais de 12 anos, sendo imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente porque tal demora decorreu unicamente da inércia do Procon, em clara afronta ao Princípio da Duração Razoável do Processo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente